Tribunal: TJBA
Processo: 8015738-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo:
AGRAVO INTERNO n.
8015738-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: J M F TRANSPORTES LTDA

Advogado(s):
MARCO QUINTAS GONCALVES

AGRAVADO: PERFECTO BOUZA QUINTEIRO e outros

Advogado(s):
JULIANA LIMA DE BRITO ISENSEE, MICHELE ALVIM LYRA MUNIZ BARRETTO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ORIGEM.
DECISÃO MANTIDA.

R
ECURSO
NÃO CONHECIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
Interno
de nº
8015738-03.2025.8.05.0000
,

em que é agravante
J M F TRANSPORTES LTDA

e agravado
s

PERFECTO BOUZA QUINTEIRO
e outros
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto d
o
Eminente Desembargador Relator,
N
ÃO
CONHECER D
O AGRAVO
INTERNO
.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça